Tribunal: TJES
Processo: 5004653-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004653-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO LEPRE DOS REIS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração manejados por
RENATO LEPRE DOS REIS
em face do acórdão id. 1391109, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 1483501 sustenta o Embargante que o recurso está fundamentado em vários precedentes que estendem a eficácia da sentença concessiva do mandado de segurança, que não foram analisados pelo Colegiado.

Afirma que o acórdão citado no julgado não reflete a jurisprudência do STJ, sendo que não há que se falar em via judicial própria em decorrência do novo procedimento previsto no CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração manejados por
RENATO LEPRE DOS REIS
em face do acórdão id. 1391109, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 1483501 sustenta o Embargante que o recurso está fundamentado em vários precedentes que estendem a eficácia da sentença concessiva do mandado de segurança, que não foram analisados pelo Colegiado.

Afirma que o acórdão citado no julgado não reflete a jurisprudência do STJ, sendo que não há que se falar em via judicial própria em decorrência do novo procedimento previsto no CPC.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Sobre a omissão, relembro que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de vício, rememoro que o Colegiado, de forma unânime, afastou a utilização do julgado citado pelo Embargante, vez que lá houve a supressão ilegal de vantagem, ao passo que aqui as diferenças salariais nunca foram pagas.

Trata-se, portanto, de circunstância fática totalmente distinta.

Ademais, o comando sentencial transitado em julgado, de forma expressa, afastou o pleito do agravante, sendo que a superveniência do novo diploma processual civil não autoriza a cobrança, nos mesmos autos, de rubrica não constante no título judicial.

Como se vê, o julgado afastou a possibilidade de cobrança dos valores pretéritos, em compasso com a jurisprudência do STJ, sendo a matéria devidamente enfrentada.

Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

2. O Colegiado, de forma unânime, afastou a utilização do julgado citado pelo Embargante, vez que lá houve a supressão ilegal de vantagem, ao passo que aqui as diferenças salariais nunca foram pagas.

3. O comando sentencial transitado em julgado, de forma expressa, afastou o pleito do agravante, sendo que a superveniência do novo diploma processual civil não autoriza a cobrança, nos mesmos autos, de rubrica não constante no título judicial.

4. Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.